Tribunal: TJMT
Processo: 1009031-23.2023.8.11.0007
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009031-23.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DRA. CARU ESTETICA AVANCADA LTDA - CNPJ: 44.213.075/0001-26 (EMBARGANTE), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), DAIANE KAROLAINE DA COSTA - CPF: 065.320.181-80 (EMBARGANTE), LAIS MARIANA BARBOSA SILVEIRA - CPF: 058.380.181-19 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 210.483.559-34 (ADVOGADO), DAIANE KAROLAINE DA COSTA - CPF: 065.320.181-80 (EMBARGADO), LAIS MARIANA BARBOSA SILVEIRA - CPF: 058.380.181-19 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 210.483.559-34 (ADVOGADO), DRA. CARU ESTETICA AVANCADA LTDA - CNPJ: 44.213.075/0001-26 (EMBARGADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - CONCESSÃO SUPERVENIENTE DE BENEFÍCIO - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO -
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos por Dra. Caru Estética Avançada Ltda. contra acórdão proferido em sede de apelação cível interposta na Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos no 1009031-23.2023.8.11.0007, movida por Daiane Karolaine da Costa. O acórdão embargado negou provimento ao recurso da empresa ré e deu provimento ao recurso da autora, condenando a ré ao pagamento de danos materiais e morais, bem como aos honorários advocatícios. Os embargos alegam omissões no acórdão quanto à concessão de ofício da gratuidade de justiça, à retroatividade indevida do benefício e à ausência de análise dos elementos que comprometeriam a presunção de hipossuficiência da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à concessão de ofício do benefício da gratuidade de justiça em favor da parte autora; (ii) determinar se os dispositivos legais e constitucionais apontados devem ser prequestionados de forma explícita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A concessão da gratuidade de justiça não foi feita de ofício por esta Câmara, mas deferida pelo juízo de primeiro grau ao julgar embargos de declaração contra a sentença, e posteriormente ratificada em grau recursal com base na justificativa apresentada pela autora.

4 - O acórdão embargado expressamente reconhece que o benefício foi concedido supervenientemente e não com efeitos retroativos, afastando, assim, a alegada omissão.

5 - A jurisprudência do STJ autoriza a concessão do benefício da gratuidade de justiça a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não haja trânsito em julgado, e impõe presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência.

6 - A alegação de ausência de exame de provas para infirmar a hipossuficiência não configura omissão, mas tentativa de reexame de matéria fática, incabível na via dos embargos de declaração.

7 - O pedido de prequestionamento explícito não exige manifestação nominal dos dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC, quando a matéria já foi enfrentada sob fundamento jurídico compatível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - A concessão da gratuidade de justiça pode ocorrer a qualquer tempo e não exige efeitos retroativos quando deferida em grau recursal.

2 - Não há omissão quando o acórdão enfrentou, ainda que implicitamente, todas as matérias relevantes ao julgamento.

3 - O prequestionamento considera-se presente quando a matéria jurídica é apreciada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais suscitados.

4 – Embargos de declaração rejeitados, mantendo integralmente o acordão ora questionado.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DRA. CARU ESTÉTICA AVANÇADA LTDA
., contra acórdão proferido nos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos no 1009031-23.2023.8.11.0007, oriunda da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, ajuizada por DAIANE
KAROLAINE DA COSTA
em desfavor da ora embargante.

O acordão ora questionado (id. 309101855), negou provimento ao recurso interposto por Dra. Caru Estetica Avancada LTDA., e deu provimento ao recurso interposto Daiane Karolaine da Costa, para reforma a sentença, condenando a empresa requerida, ao pagamento de danos materiais e morais, bem como inverteu o ônus da sucumbência condenando a empresa requerida ao pagamento de honorários advocatícios.

Oposto Embargos de Declaração por Dra. Caru Estética Avançada Ltda (id. 310520372), sustentando que o acórdão incorreu em omissões quanto à impossibilidade de concessão de ofício do benefício da gratuidade de justiça.

Argumenta que o acórdão teria deixado de reconhecer que os efeitos da mencionada gratuidade seriam meramente ex nunc, não podendo, assim, retroagir para afastar a necessidade de preparo da apelação interposta anteriormente à concessão do benefício.

Afirma que não houve exame detido dos elementos constantes dos autos que, a seu ver, infirmariam a presunção de hipossuficiência da parte adversa, como a titularidade de empresa, propriedade de veículo e ausência de declaração de imposto de renda.

Por fim, postula o prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratorios. (id. 311585377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA
.

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos legais, porquanto apontam, de forma fundamentada, supostos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, conheço dos embargos.

Cumpre esclarecer, desde logo, que a decisão que reconheceu a condição de hipossuficiência da parte autora não foi proferida por esta Câmara, mas sim pelo juízo de primeiro grau, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos à sentença (id. 277496599).

Naquela oportunidade, o juízo singular retificou a decisão inicial que havia indeferido o pedido de justiça gratuita, passando a concedê-la no mérito da sentença.

Recebido o recurso de apelação, esta Egrégia Câmara Cível, após análise da justificativa apresentada pela parte autora, deferiu a concessão da gratuidade de justiça apenas em grau recursal, conforme se depreende do acórdão colacionado no id. 298638860.

Ressalte-se que o acórdão não atribuiu efeitos retroativos ao deferimento da gratuidade judiciária, limitando-se a reconhecer a validade da interposição do recurso, ante a superveniente concessão do benefício.

Posteriormente, o colegiado analisou e julgou a matéria recursal nos seguintes termos:

“Ressalte-se, contudo, que, embora o pedido de gratuidade tenha sido deferido apenas em sede de contrarrazões aos embargos de declaração, é pacífico o entendimento de que tal benefício pode ser concedido a qualquer tempo.

Nesse sentido:

A necessidade do benefício de justiça gratuita pode ser reapreciada a qualquer tempo, podendo a benesse ser revogada inclusive de ofício, nos termos do art. 8o da Lei 1.060/50 - não revogado pelo Novo Código de Processo Civil - se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...).” (STJ - ARESP: 2164245 MG 2022/0205590-1, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJ 23/08/2022).

Ainda,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.

(...)

(STJ, AgInt no AREsp 1311620/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, Dje 14/12/2018).

Ademais, importa salientar que a sentença ainda não havia alcançado o trânsito em julgado, circunstância que afasta qualquer óbice à sua modificabilidade no curso do processo.

Por conseguinte, no que tange a essa específica insurgência, impõe-se a manutenção do decisum, razão pela qual o recurso de apelação interposto por DRA. CARU ESTÉTICA AVANÇADA LTDA. não merece provimento.

Portanto, não se trata de concessão de ofício por esta Câmara, tampouco há omissão sobre esse ponto, pois o acórdão embargado analisou a questão, destacando que o Juiz de primeira instância poderia deferir o pedido de justiça gratuita a qualquer tempo, desde que não operado o trânsito em julgado, mesmo que o requerimento tenha sido reiterado nas contrarrazões aos embargos de declaração opostos contra a sentença.

Assim, não se verifica omissão, tampouco se vislumbra contradição ou obscuridade a serem sanadas no acordão.

O que se pretende, na verdade, é a rediscussão do mérito do julgado, o que ultrapassa os limites legais dos embargos de declaração.

Por fim
, quanto ao pedido de prequestionamento, para fins de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário, considera-se implicitamente prequestionados os dispositivos invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC, não havendo necessidade de enfrentamento específico, se já houve apreciação da matéria sob fundamento jurídico compatível.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, e mantendo integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025